Tribunal: TJES
Processo: 5004329-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004329-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRIK BARBOZA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR ARBITRADO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00, a qual não foi recolhida. O impetrante sustenta a ilegalidade da exigência, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no HC nº 568.693/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, considerando o entendimento jurisprudencial que dispensa a exigência em casos de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no HC coletivo nº 568.693/ES, estabeleceu que a liberdade provisória não pode ser condicionada ao pagamento de fiança quando a privação cautelar decorre exclusivamente da ausência de recursos para adimplir a obrigação.

4. O paciente encontra-se assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a presunção de hipossuficiência e a impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta os magistrados a dispensarem o pagamento da fiança caso não haja recolhimento dentro do prazo de cinco dias, presumindo a hipossuficiência do réu.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a ilegalidade da manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento da fiança, aplicando o disposto no art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A liberdade provisória não pode ser condicionada ao pagamento de fiança quando demonstrada a hipossuficiência do réu, sob pena de configurar constrangimento ilegal; 2. A hipossuficiência pode ser presumida caso o valor da fiança não seja pago no prazo estabelecido, especialmente quando o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 325, § 1º, I; CPP, art. 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004329-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUST
Ó
DIA DE
VIANA

PACIENTE:
PATRIK BARBOZA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
PATRIK BARBOZA

em face do suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES que, nos autos do processo nº 0000045-81.2025.8.08.0049, concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 21, § 2º, do Decreto-lei nº 3.688/41, c/c art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, c/c art. 147,
caput,
na forma do art. 69, ambos do diploma penal.

Em audiência de custódia realizada em 21/03/2025, a autoridade coatora arbitrou a fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual ainda não foi recolhida.

A impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal, posto que não foi aplicado o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 12812790.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12877592, opinou pela
concessão da ordem
.

Pois bem. Na hipótese vertente, realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Acerca do tema, assevere-se que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
Habeas Corpus
coletivo nº 568.693/ES, concedeu a ordem:
“para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”
(STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 14.10.2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a Corte da Cidadania vem confirmando esse entendimento também pós-pandemia, no sentido da
ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada
. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.06.2023)
(grifei)

Por sua vez, ressalto que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Egrégio Tribunal, Corregedor de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

Art. 1º.
Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (artigos 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No caso em comento, verifica-se que já transcorrera mais de
8
(
oito
) dia
s
da audiência de custódia. Além disso, a presunção de hipossuficiência do paciente se faz presente, na medida em que encontra-se amparado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, se não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e o acusado não possui condições de arcar com a fiança, a exigência da caução implica na privação do mínimo existencial, cabendo, assim, a aplicação do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2.
Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.
3. Habeas Corpus concedido.

(TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 10/09/2023)
(grifei)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2.
Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.
3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada,
o fato de o flagrado ter permanecido preso por quase de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.
4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 811.535; Proc. 2023/0099422-0; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023)
(grifei)

Diante dessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no id 12812790,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
conceder a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.

É como voto.